Tribunal: TJDFT
Processo: 0003935-63.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR.
Condenação por crime praticado após o delito sob julgamento não configura antecedente penal, de modo que não serve para aumentar a pena-base.
Apelação provida para reduzir a pena.